Tribunal: TJDFT
Processo: 0744836-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. SERVIDOR DISTRITAL. ABONO DE PONTO ANUAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, contatos da data do ato ou fato. Na questão, a sentença coletiva transitou em julgado em 24/04/2014 e o pedido de cumprimento foi protocolado somente em 12/08/2020, portanto após o lapso de cinco anos. Porém, consta que o sindicato da categoria, autor da ação coletiva, requereu o cumprimento coletivo da sentença em 25/04/2016, ocasião em que interrompeu a prescrição. Em 15/02/2018, a execução coletiva foi extinta ante a necessidade de comprovação individual para as condições de conversão do abono em pecúnia. Assim, o prazo prescricional foi interrompido em 25/04/2016 e voltado a fluir pela metade somente após a extinção do processo coletivo.
2. A concessão de abonos anuais deve obedecer a literalidade do art. 151, da Lei Complementar 840/11 haja vista que os atos da Administração estão adstritos à legalidade. No caso, o Distrito Federal alegou o usufruto de 15 dias de abono pelo servidor, alegação que contraria o permitido pelo dispositivo legal. Outrossim, é devida a indenização pelos dias comprovadamente não gozados.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.